Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-59.2019.8.11.0100
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000690-59.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZELIA BECKER MAYER - CPF: 766.753.351-20 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MIGUEL ROQUE MAYER - CPF: 384.642.761-68 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO TÃO SOMENTE A PROMOVIDA OCEANAIR – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE DA PROMOVIDA SUBMARINO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VIAGEM FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecimento da responsabilidade solidária da parte promovida Submarino Viagens Ltda, responsável pela venda do pacote de viagens.

Sentença parcialmente reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos contidos na inicial com relação a promovida Submarino Viagens ao argumento de que atuou como mera intermediadora dos serviços e julgou parcialmente procedente os pedidos com relação a promovida Oceanair Linhas Aereas (Avianca), a condenando ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e danos materiais (R$ 3.120,26), em virtude de falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo sem prévia informação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com relação a segunda requerida (submarino Viagens) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

E com relação a primeira requerida - Avianca
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, o que faço para
CONDENAR
a ao pagamento de indenização por
danos morais a requerente
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

E R$ 3.120,26 (três mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais com juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Registro que o valor arbitrado a título de dano moral deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do
art. 406 do Código Civil
.

Por consequência, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários nesta fase.

Os promoventes, ora Recorrentes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que há responsabilidade solidária da parte promovida Submarino Viagens Ltda., com a qual adquiriram o pacote de viagem.

Alegam que o Código de Defesa do Consumidor dispõe taxativamente que todos os envolvidos na prestação do serviço são solidários em caso de uma demanda indenização por danos relacionados ao consumo.

Requereram o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade solidária, julgando procedente os pedidos também com relação à Recorrida SubmarinoViagens Ltda.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo do pacote turístico contratado, conforme fundamentado na sentença:

Em síntese, narrou os requerentes que, adquiriu por intermédio da segunda requerida passagens aéreas da primeira requerida para o dia 12.06.2019 com saída de Cuiabá, com conexão em Guarulhos e Salvador com destino a Ilhéu/BA.

Que em 07.06.2019 entraram em contato com a companhia aérea momento em que foram informados do cancelamento de seu voo sem qualquer endosso para outra companhia aérea, ou devolução dos valores pagos.

Relatam que devido ao cancelamento percorreram 2973,4 KM de veículo particular, tendo portanto despesas extras de hospedagem, abastecimento do veículo e alimentação.

Pugna pela procedência dos pedidos para o fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais na importância de 20 (vinte) salários mínimos que somavam um valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais.), e danos materiais no valor de R$ 1.352,33 (hum mil e trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), pelas despesas extras que tiveram e restituição em dobro do valor das passagens aéreas em, no valor de R$ 3.535,86 (três mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos),bem como a inversão do ônus da prova.

Houve a condenação tão somente da parte promovida OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (AVIANCA) ao pagamento de indenização por dano material e moral, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial com relação à promovida SUBMARINO VIAGENS LTDA., motivo pelo qual se insurgem os promoventes.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, não houve solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, entendo que o recurso dos promoventes deve ser provido, a fim de reformar a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da parte promovida Submarino Viagens Ltda., responsável pela venda do pacote de viagens.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a responsabilidade solidária da parte promovida Submarino Viagens Ltda., mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021